Tribunal: TJSP
Processo: 1031501-09.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: L. G. Costa Wagner
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Despesas condominiais. Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Pleito recursal que merece prosperar. O adquirente do imóvel passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel. Condomínio-Apelado que não apresentou nenhum documento comprovando a

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Despesas condominiais. Sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. Pleito recursal que merece prosperar. O adquirente do imóvel passa a ser responsável pelo pagamento das despesas condominiais a partir da entrega das chaves, tendo em vista ser o momento em que tem a posse do imóvel. Condomínio-Apelado que não apresentou nenhum documento comprovando a posse da unidade condominial pelo executado-Apelante. Relativização do caráter propter rem das despesas condominiais. Somente com a imissão na posse é que o adquirente se torna possuidor direto do bem, assumindo a responsabilidade pelas despesas havidas a partir de então, sendo inexigíveis as dívidas anteriores à posse direta do imóvel. Hipótese em que o embargante-Apelante não recebeu as chaves da unidade e, ainda, ajuizou ação de produção antecipada de provas em face da incorporadora "Begônia" para demonstrar a existência de vícios de construção nas unidades prometidas. Incorporadora que é a responsável pelo pagamento das despesas condominiais até a efetiva entrega das chaves para o adquirente. Execução extinta com relação ao Apelante. Precedentes do C. STJ e desta 34a Câmara de Direito Privado. Sentença reformada. Sucumbência alterada. RECURSO PROVIDO.